Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600175-14.2024.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600175-14.2024.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600449-40.2020.6.16.0005, (DRAP -0600447-70.2020.6.16.0005) julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Coligação "Laranjeiras para Todos", diante de sua ilegitimidade ativa,
extinguindo-a sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Noutro giro, deferiu
o DRAP da Coligação "Laranjeiras Sempre Em Frente" (PSD/PP/PRD/Podemos/Federação Brasil da
Esperança - Fé Brasil [PT/PC do B/PV]) para concorrer às Eleições Municipais 2024 no município de
Laranjeiras do Sul/PR, com exclusão do Partido Avante da Coligação. (Impugnação ao Registro de
Candidatura Drap da coligação ajuizada por Laranjeiras para Todos em face da Coligação
Laranjeiras Sempre em Frente". A Impugnada apresentou seu Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (DRAP), referente ao pedido de registro de seus candidatos, requerendo que fosse
declarada sua habilitação para participar das Eleições Municipais de 2024. Publicado o edital de
registro de candidaturas. Foi constatada dissidência partidária envolvendo o Partido Avante, com
determinação de manifestação do Ministério Público para manifestação. A pedido do Ministério
Público, foram intimados o presidente e vice-presidente do diretório municipal do Partido Avante,
bem como o representante do diretório estadual, para se manifestar sobre a divergência nas atas.
Alessandro de Almeida Bueno, então vice-presidente do diretório municipal, se manifestou pela
irregularidade da coligação "Laranjeiras Sempre em Frente", por inobservância do estatuto do
Partido Avante pelo então presidente. O órgão provisório estadual do Partido Avante, através de
seu presidente, se manifestou pela validade da ata que externou apoio à Coligação "Laranjeiras
para Todos". Guaracy Emerson Pacheco dos Santos, então presidente do diretório municipal, se
manifestou pelo indeferimento de ambos os DRAP apresentados pelo Partido Avante. A Coligação
"Laranjeiras para Todos" impugnou o registro da Coligação "Laranjeiras Sempre em Frente", por
inobservância do estatuto do Partido Avante pelo então presidente, Sr. Guaracy Emerson Pacheco
dos Santos. Para os fins do art. 30, § 1º, da Resolução nº 23.609/2019, foi determinado que se
considerasse o Partido Avante no DRAP nº 0600501-71.2024.6.16.0045. A Coligação "Laranjeiras
Sempre em Frente" contestou a impugnação ao registro, pugnando pela improcedência do pedido.
Impugnação apresentada pela Coligação "Laranjeiras para Todos". A Coligação acima nominada
impugnou o DRAP da Coligação adversa, argumentando que foi desrespeitado o estatuto do
Partido Avante. No caso, foi constatada dissidência partidária, tendo em vista a apresentação de
dois DRAPs pelo Partido Avante, em apoio a coligações distintas, além de constar neste DRAP da
coligação "Laranjeiras Sempre em Frente".) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LARANJEIRAS SEMPRE EM FRENTE
[PSD/PP/PRD/PODE/Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/AVANTE] - LARANJEIRAS DO
SUL - PR (RECORRENTE)
JESSICA COUTO TABORDA (ADVOGADO)
NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR (ADVOGADO)
ALESSANDRO DE ALMEIDA BUENO (RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
LARANJEIRAS PARA TODOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PRTB/PSB/UNIÃO/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - LARANJEIRAS DO
SUL - PR (RECORRIDO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
AVANTE - LARANJEIRAS DO SUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078812
27/09/2024
11:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.500

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIATURA 0600175-14.2024.6.16.0045 –
Laranjeiras do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LARANJEIRAS SEMPRE EM FRENTE [PSD/PP/PRD/PODE/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/AVANTE] - LARANJEIRAS DO SUL -
PR
ADVOGADO: JESSICA COUTO TABORDA - OAB/PR112489
ADVOGADO: NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR - OAB/PR76734
RECORRIDO: ALESSANDRO DE ALMEIDA BUENO
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: LARANJEIRAS PARA TODOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PRTB/PSB/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - LARANJEIRAS DO SUL - PR
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: AVANTE - LARANJEIRAS DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
D I S S I D Ê N C I A
P A R T I D Á R I A .
DEFERIMENTO DE DRAP. EXCLUSÃO
DO PARTIDO AVANTE DA COLIGAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso Eleitoral interposto pela
Coligação "Laranjeiras Sempre em Frente"
contra sentença que deferiu o DRAP da
coligação, determinando, contudo, a
exclusão do Partido AVANTE em razão de
dissidência partidária. O juízo de origem
constatou que o então presidente do
AVANTE alterou o local da convenção
partidária sem respeitar o prazo estatutário
Num. 44078812 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341966600000043030729
Número do documento: 24092711341966600000043030729
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:01:25

de sete dias, o que comprometeu a
participação democrática dos filiados.
Ademais, o Diretório Estadual do AVANTE
manifestou-se contra a inclusão do partido
na coligação, prevalecendo a decisão
hierárquica superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a exclusão do Partido AVANTE da
Coligação "Laranjeiras Sempre em Frente"
é válida diante da dissidência partidária e
da violação do estatuto partidário pelo então
presidente municipal; (ii) determinar se a
convenção partidária realizada pelo vice-
presidente do AVANTE, com apoio do
Diretório Estadual, deve prevalecer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A alteração do local da convenção pelo
então presidente municipal do AVANTE,
realizada sem a observância do prazo de
sete dias estabelecido no estatuto
p a r t i d á r i o , c o m p r o m e t e a a m p l a
participação dos filiados e viola os
princípios de publicidade e democracia
interna das convenções partidárias.

4 - Em situações de dissidência partidária,
prevalece a decisão do órgão partidário
hierarquicamente superior, conforme
jurisprudência consolidada, sendo legítima
a manifestação do Diretório Estadual do
AVANTE que apoiou a exclusão do partido
da Coligação "Laranjeiras Sempre em
Frente".

5 - A convenção realizada pelo vice-
presidente do AVANTE, com o respaldo do
Diretório Estadual, deve ser considerada
válida, prevalecendo sobre a convenção
realizada pelo presidente municipal do
partido, em razão do desrespeito às normas
estatutárias por este último.

6 - A questão controvertida já foi decidida
por este Tribunal em outro processo (RE nº
600260-97), no qual se reconheceu a
validade da convenção liderada pelo vice-
presidente do AVANTE e a sua inclusão na
coligação "Laranjeiras para Todos", o que
Num. 44078812 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341966600000043030729
Número do documento: 24092711341966600000043030729
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:01:25

confirma o acerto da decisão ora recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A decisão do órgão partidário superior
prevalece em casos de dissidência interna,
sendo nula a convenção realizada em
desacordo com o estatuto partidário.

2 - A convenção validamente realizada pelo
vice-presidente do partido, com o apoio do
Diretório Estadual, deve prevalecer.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de requerimento em que a coligação “LARANJEIRAS
SEMPRE EM FRENTE” apresentou seu Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP), referente ao pedido de registro de seus candidatos, requerendo seja
declarada sua habilitação para participar das Eleições Municipais de 2024.

A Coligação “LARANJEIRAS PARA TODOS” impugnou o registro da
Coligação “LARANJEIRAS SEMPRE EM FRENTE”, por inobservância do estatuto do
Partido Avante pelo então presidente, sr. Guaracy Emerson Pacheco dos Santos.

O Juízo da 45ª Zona Eleitoral julgou improcedente a impugnação e deferiu o
DRAP com exclusão do Partido Avante da composição da Coligação.

A Coligação Laranjeiras Sempre em Frente, composta pelos partidos PP,
PODEMOS, PRD, PSD, AVANTE e FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA recorreu
Num. 44078812 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341966600000043030729
Número do documento: 24092711341966600000043030729
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:01:25

aduzindo, em síntese, que a exclusão do AVANTE foi indevida, pois a convenção foi
realizada de forma legítima, enquanto a convenção paralela organizada pelo vice-
presidente seria fraudulenta. Pugna pela reinclusão do AVANTE na coligação.

Contrarrazões pela "Coligação Laranjeiras Sempre em Frente",
argumentando, em síntese, a nulidade da convenção liderada pelo presidente do
AVANTE, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, a sentença foi publicada no mural eletrônico
de 09/09/2024 (id. 44032849) e as razões foram protocoladas no dia 12/09/2024 (id.
44032852).

Intimado via mural eletrônico em 13/09/2024, as contrarrazões foram
apresentadas em 16/09/2024 (id. 44032877).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que, embora tenha deferido o
DRAP, determinou a exclusão do Partido AVANTE da coligação.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
No caso, foi constatada dissidência partidária, tendo em vista a apresentação
de dois DRAPs pelo Partido Avante, em apoio a coligações distintas, além de
constar neste DRAP da coligação “LARANJEIRAS SEMPRE EM FRENTE”.
Após a manifestação das partes e do Ministério Público, constata-se
irregularidade na alteração do local da convenção do Partido Avante pelo
então presidente, sr. Guaracy Emerson Pacheco dos Santos, em desrespeito
ao disposto no art. 24, inc. I, do estatuto partidário.
Isso porque a alteração do local da convenção se deu apenas 01 (um) dia
antes da data de sua realização, desrespeitando o prazo de 07 (sete) dias
previsto em estatuto.
Tal circunstância afetou a ampla participação dos filiados, prejudicando a
publicidade e a participação democrática que devem imperar, em se tratando
de convenções partidárias.
Num. 44078812 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341966600000043030729
Número do documento: 24092711341966600000043030729
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:01:25

Outrossim, o diretório estadual do Partido Avante se manifestou
contrariamente à inserção da agremiação na Coligação “LARANJEIRAS
SEMPRE EM FRENTE”.
Em casos de dissidência partidária deve ser observada a manifestação de
órgão imediatamente superior, quando envolvendo questões internas. Cita-
se:
“ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL – DRAP. CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA MUNICIPAL. ANULAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DA NOVA
CONVENÇÃO. - Anulação parcial de convenção partidária municipal por
Diretório Estadual do partido. Tramitação de dois DRAPs em razão de
dissidência partidária.- As agremiações partidárias são estruturadas de forma
hierárquica, prevalecendo as decisões dos órgãos de nível superior sobre as
de nível inferior. É válida a decisão do órgão estadual do Partido dos
Trabalhadores que anula parcialmente convenção partidária municipal não
ratificada pelo órgão superior, em desacordo com as diretrizes nacionalmente
estabelecidas. Inteligência do art. 17, § 1º, da Constituição Federal.-
Escolhido o candidato substituto no prazo legal de 10 (dez) dias após a
anulação parcial da convenção, atende-se o disposto no § 1º do art. 13 da Lei
9.504/97.- Recursos a que se dá provimento (TRE/MG, RECURSO
ELEITORAL nº 060041168, Acórdão, Des. Luiz Carlos Rezende e Santos,
Publicação10/11/2020)”. Grifado.
Dessa maneira, ante a não formalização de apoio à coligação do Partido
Avante pelo órgão estadual, o presente DRAP deve ser deferido, mediante
exclusão, contudo, do Partido Avante.
3. DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela
Coligação “LARANJEIRAS PARA TODOS”, diante de sua ilegitimidade ativa,
extinguindo-a sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do
CPC.
Noutro giro, DEFIRO o DRAP da Coligação “LARANJEIRAS SEMPRE EM
FRENTE” (PSD/PP/PRD/PODEMOS/FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA – FE BRASIL [PT/PC do B/PV]) para concorrer às Eleições
Municipais 2024 no município de Laranjeiras do Sul/PR, com exclusão do
Partido Avante da Coligação.
(...)"

Em síntese, portanto, o juízo entendeu que foi constatada uma dissidência
partidária no partido AVANTE, com a apresentação de dois DRAPs apoiando coligações
distintas, que ocorreu porque o então presidente do partido, Guaracy Pacheco, alterou o
local da convenção apenas um dia antes, violando o prazo estatutário de sete dias, o que
comprometeu a participação democrática dos filiados. Ressaltou que o diretório estadual
do AVANTE se manifestou contra a inclusão do partido na coligação "Laranjeiras Sempre
em Frente", motivo pelo qual a decisão hierárquica superior prevaleceu e o DRAP da
coligação foi deferido, mas com a exclusão do partido AVANTE.

Contra tal decisão, o recorrente Coligação Laranjeiras Sempre em Frente
alega, em síntese, que a coligação foi devidamente constituída e aprovada pelas atas das
convenções partidárias, sendo que a impugnação apresentada pela coligação
concorrente "Laranjeiras Para Todos" não teria legitimidade, pois trata-se de questão
Num. 44078812 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341966600000043030729
Número do documento: 24092711341966600000043030729
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:01:25

interna do partido AVANTE, caracterizando matéria interna corporis.

Defende que a divergência entre o presidente e o vice-presidente do partido
AVANTE foi resolvida dentro dos procedimentos legais e que a convenção do partido foi
realizada de forma válida e legítima, com provas documentais e fotográficas.

Aponta a realização de uma convenção paralela pelo vice-presidente do
partido, considerada fraudulenta, e que a verdadeira convenção, realizada pelo
presidente, deveria prevalecer.

Em contrarrazões, a Coligação "Laranjeiras para Todos" argumenta que a
exclusão do partido AVANTE da coligação "Laranjeiras Sempre em Frente" é válida, com
base na nulidade da convenção partidária realizada pelo então presidente municipal,
Guaracy Pacheco.

Eles apontam que Guaracy alterou intempestivamente o local da convenção,
violando o prazo de sete dias estabelecido pelo estatuto do partido, o que prejudicou a
participação democrática dos filiados.

Sustentam que, em resposta, os filiados, sob a liderança do vice-presidente
Alessandro Bueno, realizaram a convenção no local e data originais, apoiando outra
coligação e que o Diretório Estadual do AVANTE não chancelou a coligação formada por
Guaracy, reforçando a nulidade dos atos dele.

Alegaram, outrossim, que a nulidade da convenção liderada por Guaracy
Pacheco já havia sido decidida em outro processo (autos nº 0600488-71), que constatou
a dissidência partidária e a irregularidade na mudança de local da convenção. Como a
decisão transitou em julgado, tornou-se imutável, impedindo a rediscussão da questão.

A questão controvertida nos presentes autos, na realidade, já foi decidida nos
autos de REl 600260-97.2024.6.16.0045, no qual, por meio do Acórdão nº 64.173, por
unanimidade esta Corte deu provimento ao recurso para manter o deferimento da
Coligação "Laranjeiras Para Todos", deferindo também o ingresso do partido AVANTE na
mesma, o que denota o acerto da decisão proferida nos presentes autos pelo juízo a quo.

A fim de se evitar repetições desnecessárias, reproduz-se o trecho do
acórdão em questão:

Analisando as atas das convenções trazidas aos autos, tem-se a seguinte
situação em relação aos partidos integrados à coligação recorrente desde o
início:

Num. 44078812 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341966600000043030729
Número do documento: 24092711341966600000043030729
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:01:25

Ainda, tem-se a notícia, nos autos, de que houve dissidência no partido
Avante, sendo elaboradas e apresentadas duas atas de convenção, uma nos
autos de DRAP nº 0600488-72.2024.6.16.0045, que teria sido liderada pelo
presidente da comissão provisória municipal mas com desrespeito a regras
estatutárias, e outra pelo vice-presidente, autuada como DRAP nº 0600501-
71.2024.6.16.0045, contando esta com o apoio expresso da direção estadual
do partido.
Nos referidos autos, ao que consta dos presentes, em sede liminar o juízo a
quo reconheceu a validade do DRAP 060050171, inclusive determinando que
a distribuição do tempo de horário eleitoral gratuito fosse feita utilizando-se
das informações obtidas nesses autos; todavia, não determinou, naquela
decisão (id. 43977323) que as informações fosse certificadas nos presentes,
de modo que, por ocasião do julgamento do DRAP da coligação "Laranjeiras
para todos", nada foi definido quanto à situação do partido Avante.
Em consulta realizada na data de redação desta minuta de voto (15/09/2024
às 14:05 horas) no sistema PJE de 1º Grau, constatou-se que o juízo a quo
julgou em definitivo o DRAP 060050171, decisão que já transitou em julgado,
deferindo-o quanto às candidaturas proporcionais, mas sem tratar
especificamente do ingresso na coligação "Laranjeiras para todos".
Nos outros autos de DRAP do Avante, 060048872, o juízo a quo indeferiu
todos os pedidos formulados, decisão que também já transitou em julgado.
De se anotar que os dois DRAP referidos, no caso 060048872 e 060050171,
foram constituídos individualmente pelo partido Avante, nas suas duas
vertentes, com a finalidade de registrar os seus candidatos a vereador, não a
Num. 44078812 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341966600000043030729
Número do documento: 24092711341966600000043030729
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:01:25

integrar as coligações. Para esta finalidade, as atas correspondentes
deveriam ter sido oportunamente juntadas nestes autos ou nos autos relativos
à outra coligação, o que não foi feito pelos interessados em um primeiro
momento.
Todavia, sendo certo que a representação do Avante que foi considerada
legítima, isto é, a encabeçada pelo seu vice-presidente, escolheu integrar-se
à coligação "Laranjeiras para todos" dentro do prazo legal, sendo a ata
datada de 01/08/2024, bem como que os demais partidos autorizaram no
prazo legal que houvesse deliberação posterior sobre o ingresso de novos
partidos e que ratificaram o ingresso do Avante na forma legal, a
apresentação extemporânea das atas correspondentes, que só vieram aos
autos por ocasião dos embargos de declaração à sentença de primeiro grau,
não é justificativa para a sua rejeição.
Não havendo dúvidas quanto ao fato de o Avante, pela sua representação
legítima, integrar esta coligação desde a sua gênese, o provimento ao
recurso é medida de rigor.
DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando em parte a sentença e
mantendo o deferimento da coligação "Laranjeiras para todos", deferir o
ingresso do partido Avante na mesma.

A fundamentação reproduzida responde negativamente ao principal
argumento do recorrente, refutando a tese de validade da convenção partidária realizada
pelo então Presidente Guaracy Pacheco e estabelece a vontade expressada pela
representação do Avante considerada legítima, inclusive com o apoio do Diretório
Estadual.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600175-
Num. 44078812 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341966600000043030729
Número do documento: 24092711341966600000043030729
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:01:25

14.2024.6.16.0045 - Laranjeiras do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: LARANJEIRAS SEMPRE EM FRENTE
[PSD/PP/PRD/PODE/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)/AVANTE] - LARANJEIRAS DO SUL - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JESSICA
COUTO TABORDA - PR112489, NIVALDO JOSE BELLO JUNIOR - PR76734 - RECORRIDO:
ALESSANDRO DE ALMEIDA BUENO - Advogados do(a) RECORRIDO: THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A -
RECORRIDO: LARANJEIRAS PARA TODOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PRTB/PSB/UNIÃO/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - LARANJEIRAS DO SUL - PR Advogados do(a) RECORRIDO:
DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A,
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A -RECORRIDO: AVANTE - LARANJEIRAS DO
SUL - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO -
PR108469-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078812 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711341966600000043030729
Número do documento: 24092711341966600000043030729
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:01:25